Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707624-27.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEY CRUZ SILVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, intempestividade, supressão de instância e impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas em contrarrazões (ID 60040862) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator